Tribunal: TJDFT
Processo: 0704763-52.2024.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO OU MEDIAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. NOTA FISCAL COM ASSINATURA DO RECEBEDOR. TRATATIVA POR E-MAIL. BOLETO PARA PAGAMENTO. PROVA ESCRITA DO NEGÓCIO JURÍDICO. SUFICIÊNCIA. ENTREGA DE MERCADORIAS NÃO CONTESTADA. ÔNUS DA PROVA DESATENDIDO (ART. 373, II, DO CPC). RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou embargos monitórios opostos pelo devedor e julgou procedente o pedido inicial constituindo de pleno direito em título executivo a prova escrita apresentada pelo credor e que é representativa da existência de dívida - nota fiscal com assinatura de recibo de entrega de mercadorias, e-mail e boleto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar (i) se houve inovação recursal pela inclusão de pedido não deduzido na defesa veiculada na instância de origem, (ii) se ocorreu cerceamento de defesa pela não realização de audiência de conciliação ou mediação, e (iii) se a prova escrita consubstanciada em nota fiscal com assinatura do recebimento de mercadorias, acompanhada de e-mail e boleto bancário tem aptidão para embasar pedido monitório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Há inaceitável inovação recursal quanto ao pedido não veiculado oportunamente na peça de defesa para apreciação pelo julgador monocrático na instância originária, sendo inviável seu primeiro exame pela Corte, que exerce juízo de revisão, sob pena de grave afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e de violação a duplo grau de jurisdição.
4. Não encerra vício a gerar nulidade processual o simples fato de não ter sido realizada audiência para autocomposição, mesmo porque podem os litigantes, em havendo real interesse, buscar solução consensual para a controvérsia entre eles instaurado. Podem fazê-lo a qualquer tempo, judicial ou extrajudicialmente. Preliminar de nulidade da sentença por ausência da audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC rejeitada.
5. A ação monitória permite o pagamento de quantia em dinheiro com base em prova escrita sem eficácia de título executivo. A nota fiscal acompanhada de recibo de mercadoria, boleto bancário e e-mail com tratativas são provas idôneas que indicam o quantum debeatur, sendo suficientes para embasar a ação monitória. Ônus probatório não atendido pela parte ré, mormente quando sequer nega a relação jurídica ou a entrega dos produtos recebidos.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012, 1.013, 334, § 4o, 373, 700, 701.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0702532-50.2018.8.07.0018, Rel. CARMELITA BRASIL, 2a TURMA CÍVEL, p. 17/12/2019. APC 0705928-96.2022.8.07.0017, Rel. ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, p. 27/08/2024; APC 0746177-40.2022.8.07.0001, Rel. MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, p. 30/01/2024; APC 0708172-51.2019.8.07.0001, Rel. JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, p. 11/11/2021. APC 0726003-73.2023.8.07.0001, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, p. 25/02/2025. STJ, AgInt no REsp 1.343.258/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Rel. para acórdão Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 4a Turma, p. 19/10/2017.